Tribunal: TCU
Processo: 045.481/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1845/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.481/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Pereira Cedenho (XXX.291.588-XX); Ana Raimunda Damaso (XXX.054.371-XX); Jair Pimenta (XXX.668.148-XX); Jose Baptista Barretto (XXX.603.208-XX); Lucia Lameirao Garcez do Carmo (XXX.234.138-XX); Maria da Paixao do Nascimento Padilha (XXX.372.078-XX); Marinho Jorge Scarpi (XXX.442.428-XX); Sandra Fabricio de Moura (XXX.062.688-XX); Sueli de Faria Muller (XXX.857.168-XX); Teresa Cristina Ferreira da Silva Freitas (XXX.375.456-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.